Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713436-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANIA ALVES MARANHÃO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por VÂNIA ALVES MARANHÃO contra ato atribuído à PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e da SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), consistente no inciso IV, letra “c”, da Decisão no 850/2020 do Tribunal de Contas, que considerou regular o arredondamento para baixo, do número de acertos necessários para a aprovação dos candidatos ao concurso de Técnico em Assistência Social, na prova objetiva (ID 1627948). A impetrante relata que se inscreveu para o referido concurso na especialidade de Agente Social e que o certame é constituído em duas etapas. A primeira é composta por três fases: prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa, essas últimas de caráter meramente eliminatório. A segunda etapa consiste em curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório. Afirma que foi aprovada nas provas objetivas, tendo obtido 26,64 pontos na prova de conhecimentos gerais e 36,96 na de conhecimentos específicos; foi declarada apta na avaliação psicológica e, por fim, recomendada na sindicância de vida pregressa e investigação social. Salienta que as notas não são números inteiros porque, em conformidade com a Decisão no 4.145/2019 do Tribunal de Contas, foi realizado o ajuste proporcional dos pontos das questões anuladas na prova objetiva. Alega que a banca examinadora não divulgou oficialmente a classificação detalhada dos candidatos, mas tão somente a lista dos 751 (setecentos e cinquenta e um) candidatos que permaneceram classificados após tal ajuste. Ressalta que conforme os critérios de classificação e desempate, encontrar-se-ia na 571a posição. Aponta que no julgamento de pedidos de reexame e recursos interpostos em face da Decisão no 4.145/2019, o Tribunal de Contas proferiu a Decisão no 850/2020, na qual confirmou a necessidade de aplicação do ajuste proporcional ao sistema de pontuação do certame, mas permitiu que a Secretaria de Estado e o Instituto Brasil de Educação – IBRAE, entidade organizadora do concurso, avaliassem a possibilidade de, excepcionalmente, arredondar para baixo o número de questões certas necessárias para a aprovação, o que considera inadmissível. Dessa forma, foi publicado o Edital no 22/2020, que alterou o resultado da primeira etapa do certame, no qual a impetrante foi rebaixada para a 864a posição, inviabilizando sua convocação para o curso de formação profissional. Argumenta que o ato coator é ilegal pois viola o item 11.3 do edital normativo, que estabelece a reprovação dos candidatos que obtiverem nota inferior a 24 pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais e 36 pontos, na de conhecimentos específicos. Aduz que a necessidade de evitar a eliminação de 1.031 candidatos que não alcançaram a nota de corte preestabelecida e aumentar o número de aprovados não pode servir de fundamento para tanto. Sustenta, ainda, que o ato coator não traz coerência na sua motivação, pois o julgado utilizado como paradigma, qual seja, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 488004, aborda situação distinta. Assinala, alinda, que é desprovido de razoabilidade e torna precários os critérios de qualificação dos candidatos, reduzindo ainda mais o conhecimento mínimo exigido pelo edital, o que acaba por impactar na qualidade e eficiência na prestação dos serviços à população, além de violar o direito à concorrência baseada na meritocracia e isonomia. Aponta indícios de desvio de finalidade do certame e descompromisso com a impessoalidade e a moralidade da Administração ante a violação do edital em concurso que já se encontra em estágio avançado e menciona suposta pressão política e midiática exercida pelo Sindicado dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, mediante a divulgação de vídeo no qual defendiam a aprovação do maior número de pessoas, bem como manifestações de parlamentares ligados à atividade sindical. Por fim, sustenta que o ato impugnado se reveste de excesso de poder exercido pelo TCDF ao permitir, abusivamente, a interferência ilegal da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal no andamento do certame. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se encontrar desempregada e ser hipossuficiente na forma da lei. Ao reputar presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, ante a iminência do início do curso de formação, pugna, em caráter antecipatório, a suspensão da eficácia do inciso IV, alínea “c”, da Decisão no 850/2020 do TCDF e, subsidiariamente, que a impetrante seja mantida na 571a classificação, assim como lhe seja garantida a participação sub judice na próxima etapa do certame, qual seja, o curso de formação. No mérito, pede a confirmação da segurança, para que o ato coator seja afastado e anulado. O mandamus foi impetrado durante o plantão judicial que entendeu pela ausência de gravidade ou urgência aptas a justificar o exame do pedido liminar durante esse período, determinando-se a regular distribuição do feito (ID 16277288). Por intermédio da petição ID 16324555, a impetrante reitera o pedido de concessão de liminar e alega que no dia 26/5/2020 a banca examinadora lançou comunicado informando que o curso de formação está previsto para início em 8/6 e término em 22/6/2020. Relatado o essencial, passo a decidir. Preliminarmente, considerando-se que nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência de recursos detém presunção relativa de veracidade e no caso, a impetrante acostou aos autos cópia de sua carteira de trabalho e informações bancárias (ID 16272524) indicando que de fato se encontra desempregada e não possui condições econômicas para promover o recolhimento das custas iniciais, defiro a gratuidade requerida. Com relação à liminar vindicada, percebe-se que nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, sua concessão exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. Embora o periculum in mora, se faça presente, ante a comprovação de que o curso de formação está previsto para acontecer, através de plataforma virtual, no período de 8 a 22 de junho de 2020, e a impetrante não figura dentre os convocados (ID 16327670), não vislumbro, neste juízo de cognição sumária que o momento oportuniza, o fumus boni iuris. No caso, o Edital Normativo no 1, nos itens 6.5.1 e 6.5.2, prevê que a prova objetiva será composta 50 (cinquenta) questões, sendo 20 (vinte) de conhecimentos gerais e 30 (trinta) de conhecimentos específicos e que cada uma delas teria o valor de 2 (pontos). Assim, a prova de conhecimentos gerais totalizaria 40 (quarenta) pontos e a de conhecimentos específicos, 60 (sessenta) pontos (ID 16271591 – fl. 6). O item 11.3, por sua vez, estabelece o seguinte: 11.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que: a) obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais; b) obtiver pontuação inferior a 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos (ID 16271591- fl. 10) Ou seja, para não ser eliminado da prova objetiva, o candidato deveria acertar, no mínimo, 12 questões da prova de conhecimentos gerais e 18 da de conhecimentos específicos. Após a divulgação do gabarito, a banca examinadora anulou 6 (seis) questões: 2 (duas) da parte de conhecimentos gerais e 4 (quatro) de conhecimentos específicos, atribuindo a pontuação relativa às questões anuladas a todos os candidatos, indistintamente. Ocorre que o Tribunal de Contas, acolhendo representação proposta pelo Ministério Público de Contas, concluiu que tal sistema de pontuação não observou o disposto no item 14.8 do Edital e no artigo 59 da Lei no 4.949/2012, razão pela qual, nos termos da Decisão no 4145/2019, determinou à SEDES e ao IBRAE a divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva, com a aplicação do ajuste proporcional. Dessa forma, com a anulação, como restaram apenas 18 (dezoito) questões na parte de conhecimento gerais, o valor de cada uma delas, que era de 2 pontos, passou a ser de 2,22 pontos. Na prova de conhecimentos específicos, como ficaram 26 (vinte e seis) questões, o valor de cada uma delas passou a ser de 2,31. Nesse contexto, verifica-se que para alcançar a pontuação mínima para a aprovação em cada uma dessas provas, qual seja, 24 pontos na prova de conhecimentos gerais e 36 na de conhecimentos específicos, seria necessário o acerto de 10,81 questões na primeira prova e 15,58 questões, na segunda, o que se revela impossível. Diante disso, surgem duas únicas opções: arredondar o número de questões necessárias para aprovação para baixo, ou seja, exigir o acerto de 10 questões na prova de conhecimentos gerais e 15 na de conhecimentos específicos, que totalizariam, respectivamente, 22,20 e 34,65 pontos, o que foi feito; ou para cima, passando-se a exigir o acerto, de 11 e 16 questões, respectivamente, o que corresponderia a uma nota de corte de 24,42 e 36,96 pontos. Vale destacar que o eg. Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, concluiu que não se pode exigir, para a aprovação, nota superior àquela indicada no edital e que, à luz dos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser considerado aprovado aquele que obteve a nota mais próxima exigida pelo edital, desprezando-se a parte não inteira. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA. IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA DE OBTENÇÃO DESSE ESCORE, DIANTE DO NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES FORMULADAS: 15 QUESITOS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DA RAZOABILIDADE E DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO, EM PROTEÇÃO DO PRECEITO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. Este recurso deve ser analisado sob a ótica do princípio da razoabilidade e da diretriz que apregoa a maior favorabilidade à parte inferiorizada na relação processual, que norteiam a compreensão jurídica contemporânea, inspirada na maior proteção dos direitos da personalidade. 2. Neste caso, o Edital do certame previa o escore de 50% de acertos em cada matéria examinada, necessários para a aprovação em cada uma das disciplinas, estabelecendo que: Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver pelo menos 50% (cinqüenta por cento) de acertos em cada disciplina da prova objetiva ou 50% (cinqüenta por cento) em cada questão da prova discursiva (Item 9.3). 3. No caso em comento, a prova de Raciocínio Lógico continha 15 questões, formulação que foi estabelecida pela própria Administração Pública, vindo daí a controvérsia acerca da exigência do percentual de 50% de acertos necessários para a aprovação, já que não se pode cogitar de nota fracionada (7,5), uma vez que cada um dos seus quesitos valia 1 ponto (1,0) infracionável. 4. Inicialmente, entendeu-se que, segundo a estrita observância do Edital, o candidato estaria reprovado, porquanto não alcançou a pontuação 7,5, mas apenas a pontuação 7, na disciplina de Raciocínio Lógico. 5. Entretanto, diante das esclarecedoras razões trazidas no Agravo Interno, é possível concluir que o candidato, ora agravante, foi eliminado do certame por não ter atingido 8 acertos, na prova de Raciocínio Lógico, que continha 15 questões. Esta situação, no entanto, geraria uma conseqüência desiquilibradora contra ele e a favor da Administração, porquanto a exigência de 8 acertos elevaria o seu escore de aprovação para 53,33%, muito mais do que 50%, contrariando frontalmente o próprio edital no item 9.3, que estabelecia a exigência de (50%) de acerto das questões. 6. Assim, diante da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo exigido no Edital, pois seria necessário que o candidato acertasse 7,5 questões, não se pode adotar entendimento que lhe seja desfavorável, arredondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital. 7. Como se observa, aqui não se há de falar em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fazer efetivação à garantia do ora agravante à participação na próxima etapa do concurso. Conheço, reverencio e sigo a orientação deste STJ e da doutrina jusadministrativista que apregoam, até com palavras altissonantes, a prevalência das regras editalícias, sendo usual que alguns juristas excelsos rememorem o conceito que o Professor Hely Lopes Meirelles expressava sobre os termos do Edital no concurso, dizendo ser ele (o Edital) a lei interna do certame. 8. No entanto, neste caso, cabe destacar que não se questiona a subjetividade dos critérios fixados no Edital para o concurso, o que, sem dúvida, refere-se ao mérito administrativo, que somente cairia sobre a sindicabilidade judicial se configurasse excesso, abuso ou teratologia, mas este não é o caso. Esta questão se resolve, com simplicidade, apenas interpretando a regra editalícia em desfavor de quem a formulou, no caso, a Administração Pública, pois foi dela a iniciativa e a decisão de estabelecer a prova de Raciocínio Lógico com número ímpar de quesitos. 9. Dessa forma, em caso assim, vê-se, claramente, que a solução do dissídio não encontra equacionamento na positividade do Edital, daí ser inevitável que o juízo se abastone nos princípios gerais do Direito, especialmente nos valores da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade entre as coisas, porquanto a razão positiva não o socorre na elaboração de sua justa decisão. 10. Frente a tais considerações, pode-se concluir que impactou o princípio da razoabilidade o procedimento adotado pela Administração Pública, em exigir do candidato percentual de acertos superior ao mínimo previsto pelo edital, ou seja, 53,33%, superior a 50%. Precedente que abona esta tese: Conforme precedente desta Corte, é ilegal a reprovação de candidato que não obtém percentual mínimo de aprovação previsto no regulamento do certame, em razão do número de questões formuladas (REsp. 488.004/PI, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ 25.4.2005). 11. Pelo exposto, dá-se provimento ao Agravo Interno do particular, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau. (AgInt no REsp 1392816/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 15/09/2017 – grifo nosso) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL. CURSO DE FORMAÇÃO. PROVA OBJETIVA. PERCENTUAL MÍNIMO EXIGIDO NO REGULAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme precedente desta Corte, é ilegal a reprovação de candidato que não obtém percentual mínimo de aprovação previsto no regulamento do certame, em razão do número de questões formuladas. 2. Recurso conhecido e provido. (REsp 488.004/PI, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2005, DJ 25/04/2005, p. 370) Ao contrário do que sustentado pela impetrante, tenho que os referidos precedentes são cabíveis na espécie, pois tratam de situações em que o número de questões exigidas para a aprovação correspondia a uma pontuação maior do que aquela prevista no edital, que é a lei do certame. No âmbito deste Tribunal, colhe-se decisão semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO EDITAL. NOTA FRACIONADA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. ELIMINAÇÃO CANDIDATO. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Em observância ao Princípio da Vinculação ao Edital, resulta evidente que embora disponha o edital que rege o certame que será eliminado o candidato que "... obtiver aproveitamento inferior a 55% (cinqüenta e cinco por cento) do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Específicos" (item 8.1.2), referido percentual corresponderia a dezesseis pontos e meio do total de trinta daquela prova, o que seria inalcançável em razão da atribuição de um único ponto para cada questão. 3. A obtenção de dezesseis pontos na referida prova pelo candidato não enseja, de imediato, a sua eliminação do certame, uma vez que padece de razoabilidade a disposição editalícia de alcance mínimo do percentual correspondente a 16,5 (dezesseis e meio) pontos. 4. A permanência da exclusão do candidato do certame público resultaria na falta de sua participação no processo seletivo, o que configura o periculum in mora inverso. 5. A presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência impõe a confirmação da Decisão agravada. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1138813, 07106861420188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 4/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não vislumbro, ao menos por ora, qualquer ilegalidade na conclusão da Corte de Contas ao considerar regular o arredondamento para baixo, do total de questões necessárias para aprovação pois, do contrário, estar-se-ia exigindo, para tanto, nota superior àquela prevista no dispositivo editalício. Outrossim, também não constato qualquer excesso de poder ou interferência abusiva do Tribunal de Contas no mérito administrativo, pois, conforme previsto no artigo 78, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como no artigo 1o, inciso III, da Lei Orgânica do TCDF (Lei Complementar no1/1994), aquela Corte exerce função fiscalizatória nos certames destinados ao preenchimento de cargos públicos. Forte em tais razões, por não vislumbrar, nesse juízo preliminar, relevância jurídica na argumentação apresentada, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Notifique-se as autoridades coatoras acerca do presente writ, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Cientifique-se o Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.096/2009. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília-, 29 de maio de 2020 15:10:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora